Tribunal: TJPA
Processo: 0826354-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826354-08.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA GORETTI FALCAO DE FARIAS MARTINS, TIAGO JULIO DE FARIAS MARTINS, JULIANE MARIA DE FARIAS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE HERANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A – Banpará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Maria Goretti Falcão de Farias Martins, Tiago Julio de Farias Martins e Juliane Maria de Farias Martins, reconhecendo-lhes o direito à justiça gratuita e extinguindo a execução de título extrajudicial proposta contra eles, herdeiros do de cujus, ao fundamento de ausência de bens a inventariar e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da justiça gratuita diante da alegada ausência de comprovação da hipossuficiência; (ii) determinar se é legítima a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, na hipótese de inexistência de bens deixados pelo falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelos embargantes goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo ônus do impugnante demonstrar o contrário, o que não ocorreu nos autos.

4.

A legitimidade passiva dos herdeiros em execução fundada em dívida do falecido está condicionada à existência de herança, conforme os arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil; inexistindo bens a inventariar, os sucessores não podem ser responsabilizados pelas dívidas do autor da herança.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, enquanto não houver abertura de inventário ou partilha de bens, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o espólio, não sendo legítima a cobrança direta aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2.

Os herdeiros não podem figurar no polo passivo de execução fundada em dívida do falecido quando inexistem bens deixados a inventariar.

3.

A legitimidade passiva em tais casos é do espólio, nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do CC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 796; CC, arts. 1.792 e 1.997.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Maria Goretti Falcão de Farias Martins, Tiago Julio de Farias Martins e Juliane Maria de Farias Martins.

O Juízo de primeiro grau, após determinar que os embargantes comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, julgou procedentes os embargos, deferindo-lhes os benefícios da justiça gratuita e extinguindo a execução, ainda que tenha reconhecido a validade do título executivo e a exigibilidade da dívida. A sentença contou com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC e, via de consequência, EXTINGO A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% sob o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, 3º, inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, translade-se uma via desta para os autos principais.”

Inconformado, o exequente/embargado interpôs a presente apelação, sustentando, em preliminar, a ausência de comprovação da hipossuficiência dos embargantes, de modo que não poderia ter sido deferida a gratuidade da justiça.

No mérito, defende a ilegitimidade ativa dos herdeiros para oporem embargos em nome próprio, destacando que a responsabilidade recai sobre o espólio, nos termos do art. 796 do CPC, e não sobre os sucessores individualmente considerados.

Aduz, ainda, a impossibilidade de extinção do processo de execução diante do reconhecimento da validade do título executivo e da obrigação, razão pela qual pugna pela cassação da sentença para que se determine o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 23398782.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Da justiça gratuita

A sentença deferiu aos embargantes os benefícios da justiça gratuita. O apelante sustenta que não houve comprovação da hipossuficiência financeira. Todavia, como bem observou o magistrado de origem, o ônus de demonstrar a capacidade econômica da parte é do impugnante. No caso, o Banco apelante limitou-se a afirmar que uma das partes exerce cargo público, mas não juntou documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, não há razões para reformar a decisão quanto ao ponto.

2.2. Do mérito – responsabilidade do espólio e inexistência de herança

A controvérsia central diz respeito à possibilidade de prosseguimento da execução em face dos herdeiros do de cujus. O título executivo extrajudicial, consistente em contrato de confissão de dívida, foi reconhecido como válido e exigível. Ocorre que restou incontroverso nos autos que o falecido não deixou bens a inventariar, conforme certidão de óbito e ausência de abertura de inventário.

O Código Civil, em seus arts. 1.792 e 1.997, é claro ao estabelecer que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança. Não havendo herança, inexiste legitimidade para a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
é pacífica no sentido de que, inexistindo patrimônio transmitido, não subsiste legitimidade dos sucessores para figurar no polo passivo da execução.

Portanto, ainda que se reconheça a higidez do título executivo, a execução não pode prosseguir em face dos embargantes, que não receberam bens ou direitos do falecido.

Destarte, a sentença recorrida, ao julgar procedentes os embargos, extinguiu a execução em razão da ilegitimidade passiva dos herdeiros. Tal solução encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada, porquanto a dívida do de cujus somente poderia ser exigida dentro das forças da herança, inexistente no caso concreto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial, com condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI N. 1.046/1950. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Lei n. 1.046/1950, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores civis.

2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts.

1.997, caput, do CC e 796 do CPC.

3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação monitória.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts.

1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.934.697/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts.

1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ.

3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.771.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Belém, 17/03/2026